Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PELO RÉU NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ELEMENTO DE CONVENCIMENTO EXISTENTE AO TEMPO EM QUE O BENEFÍCIO LEGAL FOI CONCEDIDO. REVOGAÇÃO DESCABIDA.
I. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a parte tem direito à gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. Não se justifica a revogação da gratuidade de justiça na hipótese em que a impugnação se baseia em elemento de convicção existente ao tempo da concessão do benefício legal, consoante a inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.